Tribunal: TJPA
Processo: 0012751-95.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012751-95.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA JOSE DIAS SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS - PESSOA ANALFABETA – NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DA REGUALRIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO CIVIL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPORTÂNCIA QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – DEMANDA PROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso em tela, verifica-se que o contrato de empréstimo apresentado pelo Banco réu, que contém a suposta impressão digital da apelante, não se mostra apto a demonstrar a veracidade do documento, considerando o fato da mesma ser pessoa analfabeta.

2. Ademais, o banco não juntou qualquer procuração a fim de demonstrar que a requerente outorgara poderes para que qualquer pessoa procedesse com a assinatura em seu lugar, restando o contrato juntado nulo de pleno de direito.

3. Cumpre asseverar também, que o ônus de prova, no caso em questão, era do banco réu, no sentido de comprovar a legalidade do negócio jurídico firmado e dos descontos realizados, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

4. Assim, diante da não comprovação por parte do banco apelado acerca da regularidade da contratação do negócio jurídico firmado entre as partes, ônus que lhe competia, entendo que o negócio jurídico firmado com a autora/apelante é inválido, devendo ser reconhecida sua nulidade.

5. Por via de consequência, uma vez verificada a nulidade do contrato, os valores descontados da conta bancária da autora deverão ser devolvidos em dobro, com apuração em liquidação de sentença.

6. Relativamente aos danos morais, é fato que a instituição financeira recorrida atentou contra o recorrente ao realizar cobranças indevidas oriundas de taxas bancárias em que a requerente afirma não ter contratado, privando-a de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

7. Considerando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de se evitar o excesso ou a insuficiência, deve ser buscado um valor que, observada a capacidade econômica das partes, compense a ofensa gerada, causando ainda, algum efeito pedagógico no intuito de dissuadir a repetição da conduta lesiva, sem que seja atingido o enriquecimento sem causa.

8. Nesse contexto, entendo como justo, a título de danos morais, o valor indenizatório de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que deverá ser acrescido de juros de mora, desde a citação; e corrigido monetariamente, a partir deste julgamento.

9. No que tange a condenação da autora, por litigância de má-fé, imperioso ressaltar que a própria reforma da sentença, inviabiliza tal penalidade. Ademais, como dito acima, não restou demonstrada a regularidade do negócio jurídico por parte do banco, o que ocasionou a própria nulidade do negócio. Assim, afastada qualquer das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC.

10. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
, para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato firmado entre as partes, determinando a restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença. Condeno o banco apelado, ainda, a indenizar a apelante/autora, a título de danos morais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Os valores serão acrescidos de juros de mora, desde a citação; e corrigidos monetariamente, o indébito a contar de cada desconto, e a indenização pelos danos morais, a partir deste julgamento.

11. Em razão do Julgamento que ora se faz, com a reforma integral da sentença, e procedência da demanda, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco apelado a pagar custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Por fim, exclui-se a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
,

tendo como apelante
MARIA JOSÉ DIAS SILVA
e

como apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012751-95.2018.8.14.0107

APELANTE:
MARIA JOSÉ DIAS SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA JOSÉ DIAS SILVA
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por si em desfavor do

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, tornando, entretanto, sobrestada, a cobrança em razão da requerente ser beneficiária da justiça gratuita, fixando ainda multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa por litigância de má-fé.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo possuir benefício previdenciário e que vem sofrendo descontos mensais referente a suposto empréstimo consignado, tendo ressaltado que jamais firmou tal avença, razão pela qual requereu a declaração de inexistência de vínculo jurídico, bem como a devolução em dobro dos valores descontados e, ainda, o pagamento de indenização por danos morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID
10322695
), que julgou improcedente a ação.

Inconformada,
MARIA JOSÉ DIAS SILVA
interpôs o presente recurso de apelação (ID 10165942), aduzindo a ausência de comprovação de contratação, reiterando o desconhecimento do contrato firmado junto à instituição bancária.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com a condenação do banco ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados e exclusão da condenação por litigância de má-fé.

Em sede de contrarrazões (ID
10322701
), o banco apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito:

MÉRITO

Alega a autora, ora apelante, que não firmou nenhum contrato de empréstimo a fim de ensejar o desconto reclamado, o que faz nascer o dever do banco apelado de indenizar os prejuízos sofridos pela ora recorrente.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990. O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que “

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº 297, que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido no benefício previdenciário da apelante, sem a existência de qualquer autorização de crédito pessoal ou similar. Já o banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato de empréstimo foi regularmente assinado pela autora.

No caso em tela, verifica-se que o contrato de empréstimo apresentado pelo Banco réu, que contém a suposta impressão digital da apelante, não se mostra apto a demonstrar a veracidade do documento, considerando o fato da mesma ser pessoa analfabeta.

Ademais, o banco não juntou qualquer procuração a fim de demonstrar que a requerente outorgara poderes para que qualquer pessoa procedesse com a assinatura em seu lugar, restando o contrato juntado nulo de pleno de direito.

Cumpre asseverar também, que o ônus de prova, no caso em questão, era do banco réu, no sentido de comprovar a legalidade do negócio jurídico firmado e dos descontos realizados, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - ASSINATURA "A ROGO" POR PROCURADOR - INEXISTÊNCIA - CONTRATO NULO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANOS MORAIS - NÃO OCORRÊNCIA. 1- Para que o contrato de empréstimo consignado tenha validade jurídica é necessário que haja assinatura de um procurador constituído por mandato público, com as formalidades previstas no art. 37 da Lei nº Lei nº 6.015/1973. 2- Com a anulação do contrato de empréstimo consignado, após a liberação da verba emprestada e da ocorrência de descontos na folha de pagamento do contratante, torna-se necessária a devolução dos valores (emprestado e descontado), revertendo à situação pretérita à contratação, sob pena de enriquecimento indevido (art. 182 do CC). 3- Demonstrado terem as partes celebrado contrato de cartão de crédito consignado, declarado nulo por ausência de formalidade imprescindível à validade do negócio jurídico, não se há de falar em dano moral passível de compensação. (TJ-MG - AC: 10000200803419001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 12/07/0020, Data de Publicação: 20/07/2020).”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. CONTRATO NULO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO IMPROVIDO. O analfabetismo, terrível mazela social que teima em resistir na sociedade brasileira, desde o Código Civil de 1916, já não era considerada causa de incapacidade relativa. Todavia, a leitura do caso dos autos deve se dar ombreada às disposições do CDC, sendo salutar rememorar que, de acordo com o STJ, máxime nos precedentes, Resp 1622523, AResp 1343418 e Resp 1729467 o idoso é, por sua condição, pessoa hipervulnerável, merecendo o olhar ainda mais cuidadoso do julgador, sobretudo quando analfabeto. Na hipótese em questão, verifica-se que o contrato de fls. 39/57, apesar de conter a digital do suposto contratante e a assinatura de duas testemunhas, não observou todos os requisitos previstos no art. 595 do CC/02, porquanto desacompanhado o contratante de pessoa por ele indicada, de modo a conferir lisura ao pactuado, lendo-o e assinando-o a rogo do autor ou com autorização veiculada por escritura pública. Decorrência lógica de tal entendimento é a necessidade de condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, dado que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário é causa geradora de dano moral in re ipsa. Recurso Improvido. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0001012-60.2014.8.05.0158, Relator (a): Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 19/11/2018).”

Assim, diante da não comprovação por parte do banco apelado acerca da regularidade da contratação do negócio jurídico firmado entre as partes, ônus que lhe competia, entendo que o negócio jurídico firmado com a autora/apelante é inválido, devendo ser reconhecida sua nulidade.

Por via de consequência, uma vez verificada a nulidade do contrato, os valores descontados da conta bancária da autora deverão ser devolvidos em dobro, com apuração em liquidação de sentença.

Relativamente aos danos morais, é fato que a instituição financeira recorrente atentou contra o recorrido ao realizar cobranças indevidas oriundas de taxas bancárias em que a requerente afirma não ter contratado, privando-a de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

É preciso destacar que “o dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)” (CAHALI, Yussef Said. Dano Moral, 2 ª Edição. Editora RT: So Paulo, 1998)

Sabe-se que o dano moral repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

Sendo assim, “a prova do dano moral, por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material. Não há, como regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em pericia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas experiências.” (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil IV 4ª Edição. Editora Atlas: São Paulo, 2004)

Por conseguinte, é cediço que são três as finalidades da indenização por dano moral: I) compensar a vítima pelo dano sofrido; II) punir o causador do dano; e III) motivá-lo a não mais praticar conduta incompatível com a lei ou que provoque danos, seja na esfera contratual ou extracontratual.

A respeito do tema, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios, a saber:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURAÇO DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇO DO INDÉBITO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.1. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos.2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva. 3. Teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e angústia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos. 5. Apelação Cível conhecida e provida.(TJPI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016).”

“PROCESSO CIVIL. AÇO DE ANULAÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA APOSENTADO C/C REPETIÇO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇO DE TUTELA. FRAUDE NA CONTRATAÇO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO AUTOR. APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA. PREPODERÂNCIA DA FALHA NA PRESTAÇO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE QUE NO TEM O CONDO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. IAge negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar possíveis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria. II- A realização de descontos indevidos incidentes sobre proventos de benefício previdenciário, constituem fatos aptos a ensejar a configuração de danos morais. III- Em face da relação de consumo existente entre as partes, a instituição financeira deve responder independente de culpa pelo defeito na prestação de serviço que venha a causar dano ao consumidor (Art. 14 do CDC), salvo se restar caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. IV O Bancos réu tinha o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo autor, apresentando cópia do contrato assinado pelo mesmo, mas permaneceu inerte quanto a sua juntada. (TJCE - APL 0011105- 03.2012.8.06.0101, Relator Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, publicado em 23/02/2016).”

Desta feita, no caso vertente, constatada a existência do dano moral, imperioso se faz analisar o quantum indenizatório, sendo notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização deste, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado. Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais: “O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, verifica-se nos autos que embora a capacidade financeira da autora não seja expressiva, não se pode dizer o mesmo sobre a do réu. Outrossim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como esta. Percebe-se ainda o descaso das instituições bancárias, eis que dificilmente adotam procedimentos de investigação da conduta fraudulenta, limitando-se apenas a aduzir a regularidade da contratação, sem ao menos comprovar o alegado.

Sobre o assunto, veja o que leciona Nelson Rosenvald:

“A pena civil ingressa no direito privado como uma sanção punitiva de finalidade preventiva de ilícitos sociais. Agrega efetividade ao direito civil, sobremaneira na tutela de direitos da personalidade e conflitos metaindividuais. O desprezo do agressor para com valores mínimos de convivência social, seu pouco apreço à pessoa humana, ou, mesmo, o potencial danoso para a sociedade consistente na multiplicação de condutas como a causadora do dano, são circunstâncias que podem ensejar a imposição da sanção punitiva no direito privado. As estatísticas demonstram que o Poder Judiciário e, especialmente, os juizados especiais, converteram-se em repositórios de demandas de responsabilidade civil. Assombra a reiteração de demandas contra os mesmos réus, pelas mesmas práticas reveladoras de um profundo descaso com os seus clientes e a sociedade. Há uma subversão axiológica, haja vista que a lógica puramente patrimonialista e individualista – de uma racionalidade estritamente econômica – paira sobre situações jurídicas existenciais e metaindividuais. A eventual reparação de danos será previamente conhecida e contabilizada pelo lesante.” (ROSENVALD, Nelson. Et al. Novo Tratado de Responsabilidade Civil. Atlas: So Paulo, 2015)

Por conseguinte, o referido professor enfatiza que a condição patrimonial do autor do ilícito deve sim ser considerada como requisito para a quantificação da pena civil, pois quando se trata desta, vem à tona a ideia de desestímulo, dissuasão e prevenção, como traços predominantes dessa sanção. Quando o causador do dano é uma pessoa jurídica dotada de amplos recursos econômicos, a desconsideração quanto a este fato privará a sanção de seu principal impacto: a coerção indireta.

Além disso, grandes empresas possuem mecanismos mais sofisticados e precisos para optar por intencionalmente praticar ilícitos tendo o conhecimento de que os danos patrimoniais e morais que repercutirão contra si serão menores que o lucro que obterá ao praticar comportamentos reprováveis. Certamente, se maior o potencial econômico da empresa, maiores as possibilidades de obter grandes lucros à custa de violações de direitos de um considerável público de “anônimos”.

No caso dos autos, considerando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de se evitar o excesso ou a insuficiência, deve ser buscado um valor que, observada a capacidade econômica das partes, compense a ofensa gerada, causando ainda, algum efeito pedagógico no intuito de dissuadir a repetição da conduta lesiva, sem que seja atingido o enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, entendo como justo, a título de danos morais, o valor indenizatório de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que deverá ser acrescido de juros de mora, desde a citação; e corrigido monetariamente, a partir deste julgamento.

No que tange a condenação da autora, por litigância de má-fé, imperioso ressaltar que a própria reforma da sentença, inviabiliza tal penalidade.

Ademais, como dito acima, não restou demonstrada a regularidade do negócio jurídico por parte do banco, o que ocasionou a própria nulidade do negócio. Assim, afastada qualquer das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato firmado entre as partes, determinando a restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença. Condeno o banco apelado, ainda, a indenizar a apelante/autora, a título de danos morais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Os valores serão acrescidos de juros de mora, desde a citação; e corrigidos monetariamente, o indébito a contar de cada desconto, e a indenização pelos danos morais, a partir deste julgamento.

Em razão do Julgamento que ora se faz, com a reforma integral da sentença, e procedência da demanda, inverto o ônus sucumbencial, condenando o banco apelado a pagar custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Por fim, exclui-se a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

É como voto
.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 21/03/2023